Tribunal: TCU
Processo: 017.168/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão que negou provimento a pedido de reexame interposto contra deliberação que declarou a inidoneidade da embargante para participar de licitações na Administração Pública Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Mil Print Informática Eireli (CNPJ 23.791.227/0001-06), contra o Acórdão 233/2021-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Raimundo Carreiro, que negou provimento a pedido de reexame interposto pela embargante contra o Acórdão 673/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Walton Alencar Rodrigues, por meio do qual o Tribunal decidiu pela declaração de inidoneidade da Empresa Mil Print Informática Eireli para participar de licitações na Administração Pública Federal pelo prazo de dois anos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei no 8.443/1992, conhecer dos embargos de declaração opostos por Mil Print Informática Eireli (CNPJ 23.791.227/0001-06) para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência deste Acórdão à embargante e ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá, informando-os de que o teor integral poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.